Tribunal: TJPA
Processo: 0824913-07.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824913-07.2023.8.14.0401

APELANTE: JOHNATAN ARAUJO COELHO, IUZIF RENATO MOREIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOHNATAN ARAÚJO COELHO e IUZIF RENATO MOREIRA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que os condenou, respectivamente, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 6 (seis) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado; (ii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada, em observância ao princípio da legalidade e às balizas do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação baseia-se em conjunto probatório firme, coeso e colhido sob o crivo do contraditório judicial, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, os quais foram encontrados com os bens subtraídos e imediatamente reconhecidos pelas vítimas.

O reconhecimento dos réus realizado na fase policial, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, o que afasta a alegação de nulidade.

A confissão parcial de um dos apelantes e a ausência de versão alternativa crível fortalecem a tese acusatória, não havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A negativa de aplicação do art. 386, VII, do CPP é justificada diante da robustez probatória, não se podendo invocar genericamente os princípios do in dubio pro reo ou da presunção de inocência.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando as circunstâncias do crime, praticado em transporte coletivo, com grave ameaça mediante arma branca, em horário diurno, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

A majoração da pena na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem, mesmo diante da incidência de causas de aumento previstas no §2º do art. 157 do CP, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova e ratificada em juízo, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação penal, inclusive nos crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva não invalida o ato quando este é confirmado judicialmente e corroborado por outras provas.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas, não havendo bis in idem na consideração do uso de arma branca como vetor desfavorável, desde que haja outra causa de aumento aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, LXIII, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025, DJE 19.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023, DJE 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024, DJE 18.03.2024; STF, HC 227.629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023, Primeira Turma, DJe 28.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.581.370/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de JOHNATAN ARAUJO COELHO, devidamente qualificado, e IUZIF RENATO MOREIRA BARROS, igualmente qualificado, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que os condena, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 06 (seis) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, com regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e VII, do CPB
, conforme sentença registrada sob ID 21368279.

Nas razões recursais (ID 21368301), a defesa requer a absolvição dos apelantes, com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e ausência de elementos capazes de demonstrar a autoria do delito.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 21368304), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A defesa requer a absolvição dos apelantes, com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes para sustentar o decreto condenatório e demonstrar a autoria delitiva. Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante narrado na denúncia, o evento delitivo ocorre em 30/12/2023, por volta das 11h40min, no interior de transporte coletivo que trafegava pelo cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Avenida Humaitá, bairro do Marco, nesta capital. Na ocasião, as vítimas SIDNEY MATEUS ANDRADE GOMES e JUAN LUCAS ANDRADE CAVALCANTE são abordadas pelos apelantes, os quais, após breve simulação de pedido de ajuda para venda de bombons, anunciam assalto mediante grave ameaça, portando arma branca, subtraindo R$ 5,00 (cinco reais) e um aparelho celular marca Xiaomi modelo REDMI Note 12.

A fuga se dá de forma imediata, sendo os agentes interceptados por policiais militares em transporte coletivo diverso, após acionamento por populares. A prisão em flagrante resulta na apreensão da
res furtiva
, sendo os objetos reconhecidos pelas vítimas, circunstância documentada no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21368145 – pág. 55) e no Auto de Entrega (ID 21368145 – pág. 57).

A materialidade do crime se comprova por tais documentos, corroborados pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os das vítimas. A vítima SIDNEY GOMES, em juízo (ID 21368279), presta depoimento coeso, detalhando a dinâmica do assalto, a presença ostensiva da arma branca, o temor experimentado, e a posterior identificação dos réus. A vítima JUAN LUCAS CAVALCANTE, igualmente ouvida (ID 21368279), confirma integralmente a narrativa de seu irmão, acentuando a agressividade dos agentes e a apropriação indevida de seus pertences.

Em reforço à prova oral, os depoimentos dos policiais militares DARCI DA CONCEIÇÃO BRITO e DALCIR BARBOSA MACIEL (ID 21368279) demonstram não apenas a pronta perseguição e captura dos agentes, como também a apreensão dos objetos subtraídos, sendo a arma e o celular encontrados na posse de JOHNATAN, e o dinheiro, com IUZIF. Ademais, o telefone da vítima tocou enquanto os agentes ainda estavam sob custódia, o que fortalece a vinculação direta entre os acusados e a prática criminosa.

Importa notar que JOHNATAN ARAÚJO COELHO confessa o crime em interrogatório judicial, declarando que a ação fora premeditada em conjunto com IUZIF, em virtude de necessidades financeiras. Já IUZIF exerce seu direito constitucional ao silêncio, prerrogativa insculpida no
art. 5º, LXIII, da CRFB/88
, a qual, contudo, não impede a valoração da prova existente nos autos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
cf.
HC 430.005/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 25/09/2018).

Diante de tal conjunto probatório, firme, harmônico e coerente, descabe cogitar a aplicação do
art. 386, VII, do CPPB
, pois não se trata de mera dúvida ou incerteza quanto à autoria ou à materialidade, mas sim de demonstração cabal e convergente de que os apelantes efetivamente praticaram o delito tipificado no
art. 157, §2º, II e VII, do CPB
.

No tocante ao pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, também não assiste razão à defesa. O magistrado singular procede à individualização da pena em estrita observância ao
art. 59 do CPB
, identificando circunstância judicial negativa atinente ao vetor “circunstâncias do crime”, diante da execução do roubo em transporte coletivo, em plena luz do dia, com emprego de grave ameaça mediante arma branca. Tal elemento transcende o conteúdo típico e revela especial reprovabilidade na conduta.

Ainda que a arma branca configure majorante na terceira fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, sem configurar
bis in idem
, que, havendo pluralidade de causas de aumento – como no presente caso, concurso de agentes e emprego de arma –, uma seja aplicada como causa de aumento e a outra considerada como circunstância judicial negativa. É o que decidiu o STJ no julgamento do AgRg no AREsp 1.581.370/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/06/2020.

Outrossim, o fato de o delito ter sido perpetrado em coletivo, local de acesso restrito e com vítimas vulneráveis, em pleno horário comercial, agrava o grau de audácia da conduta. A negativa deste vetor, portanto, mostra-se plenamente justificada.

Por fim, a reprimenda fixada – 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa na pena-base – está dentro da discricionariedade vinculada do julgador e encontra respaldo na fundamentação concreta dos autos. A jurisprudência desta Corte e de nossos Tribunais Superiores orienta que, uma vez reconhecida negativação de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
, é legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria, não merecendo reparo a sentença quanto a esse ponto.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026